Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-80.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por LAURIANA COPETTI e THAÍS LIZIANE DA ROSA DOURADO em face de JALCON FRANSCISCO TEODORO, objetivando o recebimento de verba honorária sucumbencial que, nos autos da Ação Rescisória de no 1010051-80.2017.8.11.0000 (ajuizada pelo executado em face de Avanilda Santeiro Teodoro Sousa), foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 5974684).
Em despacho inicial (id. 6764274), foi determinada a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do valor de R$ 84.571,62 (oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Intimado, o executado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 7205856).
As exequentes, em cumprimento ao comando judicial de id. 7962689, apresentaram a memória atualizada de cálculo do valor executado (id. 8060185), bem como pleitearam a penhora de 15 (quinze) hectares do imóvel matriculado sob no 16.790, no Livro 02, do CRI da Comarca de Mineiros-GO, de propriedade do executado, conforme a certidão de id. 8263891.
Ao id. 8353194, o Desembargador Carlos Alberto Alves Rocha, relator à época, deferiu a penhora do imóvel indicado pelas exequentes.
Expedida carta precatória (id. 23453984).
Devolvida a missiva e constatado que o imóvel penhorado pelo oficial de justiça (id. 23453985 – pág. 85) não foi avaliado (id. 23453985 – pág. 86), foi determinada a intimação das exequentes para se manifestarem (id. 25718495).
Em razão da inércia das exequentes, foi determinado o arquivamento do feito (id. 28580475).
Na petição de id. 37276955, as exequentes, noticiando a localização do endereço do executado e da sua cônjuge, senhora Maria Zaida Barbosa Teodoro, pleitearam a intimação dos mesmos acerca da penhora realizada, bem como para que fosse realizada a avaliação do imóvel penhorado.
O então relator, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, eleito Presidente desta Corte no biênio de 2019/2020, determinou a redistribuição do feito na forma regimental.
Redistribuído o feito (id. 39572971), foi deferido o seu desarquivamento e determinada a expedição de carta precatória para que o executado JALCON FRANCISCO TEODORO e sua cônjuge MARIA ZAIDA BARBOSA TEODORO fossem intimados pessoalmente acerca do auto de penhora e depósito (id. 23453985), bem como para que fosse realizada a avaliação do imóvel penhorado.
As exequentes, ao id. 64772973, noticiando que a carta precatória havia sido cumprida, pleitearam, em razão da diferença entre o valor do débito atualizado (R$ 132.102,81) e o valor da avaliação (R$ 75.000,00), o reforço de penhora.
Deferido o reforço de penhora na forma pleiteada pelas exequentes (id. 71187497).
O executado JALCON FRANCISCO TEODORO, ao fundamento de que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural, na qual reside e trabalha para poder retirar o seu sustento e o de sua família, requereu o cancelamento da penhora realizada (id. 74482964).
Intimadas para se manifestarem acerca da petição do executado, as exequentes impugnaram a arguição de impenhorabilidade (id. 78256986).
É o que basta relatar.
Pois bem, na petição de id. 74482964, o executado JALCON FRANCISCO TEODORO defende a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no sob no 16.790, no Livro 02, do CRI da Comarca de Mineiros-GO, de sua propriedade, ao fundamento de que se trata de pequena propriedade rural.
Não assiste razão ao executado.
Isso porque, conquanto o executado alegue que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural, na qual reside e retira o seu sustento e da sua família, competia-lhe comprovar que o imóvel penhorado se enquadra nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.
(...).
4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural.
(...).
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017)”
Não fosse suficiente, a dívida executada possui natureza alimentar e não se trata de dívida contraída em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural.
Ante o exposto, INDEFIRO a arguição de impenhorabilidade do imóvel penhorado alegado pelo executado e determino a expedição de nova carta precatória a fim de que seja efetuado o reforço de penhora, na forma pleiteada pelas exequentes ao id. 64772973.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.